Tribunal: TJMT
Processo: 0004504-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004504-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEMEAR SEMENTES AGUA BOA LTDA - EPP - CNPJ: 24.983.629/0001-67 (APELADO), MAYARA REZENDE DA COSTA REIS PEDROSO RIBEIRO - CPF: 017.069.951-05 (ADVOGADO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
SEMEAR SEMENTES ÁGUA BOA LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2° E 3° DO NCPC, AO FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MÍNIMO 8% E MÁXIMO 10% - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto.

2. Considerando que o valor do proveito econômico obtido na causa é superior a 200 e inferior a 2.000 salários-mínimos, à medida que se impõe é a reforma da sentença, tão somente para fixar o percentual previsto em lei (Art. 85, §3°, inciso II, do NCPC). “§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...) II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.”

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada, para minorar os honorários sucumbências, fixando o percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal identificada pela numeração única: 0004504-55.2014.8.11.0041, movida por
SEMEAR SEMENTES ÁGUA BOA LTDA – EPP
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, determinando a anulação da Notificação de Auto de Infração n° 124581002000039201116, bem como condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (Id: 149398975).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 149398980), quanto à legalidade do auto de infração e desarrazoabilidade dos honorários sucumbenciais.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 149398990), requerendo o não provimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por
SEMEAR SEMENTES ÁGUA BOA LTDA – EPP
, no qual almeja a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração, ou, subsidiariamente, que sejam minorados os honorários sucumbenciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada propôs a presente ação visando anular integralmente a Notificação de Auto de Infração no 124581002 000039201116 por suposto descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária.

A autora, ora Recorrida, alegava que a referida notificação fundamentou-se na ocorrência de supostas infrações apuradas por meio do cruzamento de informações eletrônicas contidas nos sistemas compartilhados pela Administração Fazendária.

Afirmou que embora as operações consideradas como não registradas estivessem acobertadas por Notas Fiscais Eletrônicas, ocorreu um erro no envio do SPED, pois nele foi informada incorretamente a chave de acesso das notas, a qual foi posteriormente retificada.

Salientou que, em nenhuma das operações consideradas irregulares, houve falta total ou parcial do recolhimento do imposto devido, e que o art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 permite o afastamento da presunção de inidoneidade atribuída ao documento, com a consequente exclusão da multa acessória.

Oportuno ressaltar que, por outro lado, a parte ré, ora Apelante, afirmou quanto à legalidade do Auto de Infração, argumentando que a notificação em questão decorre da entrega de documento fiscal fora do prazo legal.

Neste sentido, vejamos os fundamentos e a parte dispositiva da sentença ora atacada:

“(...) Nesse cenário,
não como se olvidar que a presunção de inidoneidade do documento fiscal pode ser afastada quando comprovado que a falha não importou em falta de pagamento do imposto
, tal qual estabelece o art. art. 35-C da Lei Estadual n.o 7.098/98, in verbis: “Art. 35-C.
A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
” (...) Ante todo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a anulação da Notificação de Auto de Infração n. 124581002000039201116
. Condeno o Requerido ao pagamento de
honorários advocatícios

fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte Autora (consubstanciado no valor do auto de infração anulado – R$ 291.433,23), isentando-o das custas processuais (art. 3o, I, da Lei n. 7.603/2001)
.” (destaquei)

Pois bem.

I - LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Sabe-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à obrigação tributária principal, de forma que o seu descumprimento acarreta em aplicação da pena de multa.

Inobstante, não se pode olvidar que a própria lei de regência prevê a possibilidade de afastamento da inidoneidade da documentação e, como corolário lógico, da multa com base nela aplicada, quando demonstrado que a irregularidade
NÃO IMPLICOU NA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
, nos termos do disposto no art. 35-C da Lei n. 7.098/98 (acrescentado pela Lei n. 7.364/2000),
in verbis
:

“Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade
não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
.” (destaquei)

No presente caso, constata-se que os documentos apresentados nos autos, especialmente os comprovantes de pagamento (Identificação: 149398962 - páginas 128 a 202, Identificação: 149398964 - páginas 03 a 28) e o extrato da conta corrente fiscal da empresa (Identificação: 149398964 - páginas 30 a 42), demonstram que a ausência de informação da chave de acesso das notas fiscais eletrônicas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) já foi corrigida e não resultou na inadimplência do tributo, não havendo qualquer prejuízo para a Administração Tributária.

Tanto é que o Recorrido, em momento algum dos autos suscitou a falta de recolhimento do imposto devido, limitando-se a defender a legalidade da cobrança da multa diante do descumprimento da obrigação acessória.

Logo, verifica-se que não houve em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco falta do recolhimento do ICMS devido sobre a operação nelas indicadas, devendo ser afastada a aplicação de multa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO COM PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. É possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, nos casos em que o saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, acarretam, como consequência necessária, a alteração da decisão. Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98
estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto.
(N.U 0038168-93.2020.8.11.0000, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)” (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS PASSAGEM PELO POSTO FISCAL – IRREGULARIDADE – FATO QUE NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1.
“Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.
(N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (...) (N.U 0004485-20.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)”

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – RECURSO PROVIDO.
“Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto”
(TJMT, N.U 0038168-93.2020.8.11.0000, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021 (N.U 1010623-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”(destaquei)

Desse modo, agiu com acerto o Juízo “
a quo
”, ao julgar procedente o pedido de anulação da Notificação de Auto de Infração, uma vez que o equívoco já havia sido sanado e não culminou na ausência de recolhimento dos impostos devidos.

II - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

No que concerne aos honorários sucumbenciais, à parte Apelante possui fundamentos válidos, haja vista que o Art. 85, § 2o e 3°, do Novo Código de Processo Civil, estipula que, nos casos em que o montante da demanda ou o benefício econômico auferido seja superior a 200 (duzentos) e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, devem ser estabelecidos honorários no mínimo de 8% (oito por cento) e no máximo de 10% (dez por cento).

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Nesse sentido, tendo em vista que o proveito econômico da ação não excede o limite de 2.000 (dois mil) e é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, totalizando a quantia de R$ 291.433,23 (duzentos e noventa e um mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), constata-se que há sim, justificativa para a redução dos honorários sucumbenciais, conforme solicitado.

III – DISPOSTIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para
REDUZIR
os
honorários sucumbenciais
,
fixando-os em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico
, com fulcro no Art. 85, §2° e 3°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023